Tribunal: TJMT
Processo: 1024391-53.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024391-53.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAROLLINE MADALENA DA SILVA ROCHA - CPF: 018.665.621-18 (ADVOGADO), VANILDA MARIA DA SILVA - CPF: 325.895.301-53 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FELICIO ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FELICIO ALVES DA SILVA - CPF: 013.786.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINA ALVES DE JESUS SILVA - CPF: 303.565.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBIO CARLOS DA SILVA - CPF: 832.332.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE ALVES DA SILVA BORGES - CPF: 355.501.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO

– GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA RESTABELECIMENTO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Os argumentos da agravante são hábeis em demonstrar a sua hipossuficiência, sobretudo porque a sua renda mensal líquida de R$ 3.118,14 (três mil cento e dezoito reais e quatorze centavos), frente as suas necessidades habituais com alimentação, moradia, saúde, transporte, vestuário, não permite o pagamento das despesas processuais exigidas, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, ainda que de forma parcelada.

III - Embora o imóvel inventariado possua valor vultoso, o que elevou o valor da causa para R$ 873.846,97 (oitocentos e setenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos), isso por si só não possui o condão de afastar a hipossuficiência momentânea da agravante, uma vez que está desprovido de liquidez financeira que lhe permita o pagamento das custas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VANILDA MARIA DA SILVA
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Inventário, de nº 0010556-93.2012.8.11.0055, ajuizada em face do
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
, revogou a assistência judiciária gratuita anteriormente concedida.

Para tanto, aduz a agravante, que o único bem deixado em herança, por si só, não é capaz de modificar a hipossuficiência do herdeiro, ainda mais quando é utilizado como moradia pela meeira e ainda não partilhado, ou seja, sem liquidez.

Diz que a revogação da justiça gratuita impedirá de exercer o direito constitucional de acesso à justiça, prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. nº 152728157.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, os argumentos da agravante são hábeis em demonstrar a sua hipossuficiência, sobretudo porque a sua renda mensal líquida de R$ 3.118,14 (três mil cento e dezoito reais e quatorze centavos), frente as suas necessidades habituais com alimentação, moradia, saúde, transporte, vestuário, não permite o pagamento das despesas processuais exigidas, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, ainda que de forma parcelada.

Ademais, embora o imóvel inventariado possua valor vultoso, o que elevou o valor da causa para R$ 873.846,97 (oitocentos e setenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos), isso por si só não possui o condão de afastar a hipossuficiência momentânea da agravante, uma vez que está desprovido de liquidez financeira que lhe permita o pagamento das custas.

Em casos parecidos nesse sentido tem decidido este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - EXAME DOS PRESSUPOSTOS DO BENEFÍCIO QUE RECAI SOBRE O PATRIMÔNIO DEIXADO PELO DE CUJUS – ANÁLISE DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – ROBUSTO PATRIMÔNIO – CONTUDO, BENS QUE CARECEM DE LIQUIDEZ – IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO IMEDIATA DAS CUSTAS - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA – PEDIDO ALTERNATIVO - RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO A JUSTIÇA - EXEGESE DO ART. 5º, LXXIV, DA CF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Inobstante a existência de patrimônio do espólio suficiente para o pagamento das custas, isso não significa, necessariamente, a existência de liquidez
, sendo, portanto, razoável o pagamento de custas ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5º, LXXIV).” (TJ-MT - AI: 10009452620198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/04/2019). (N.U 1006332-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que a agravante preenche os requisitos que permitem o restabelecimento da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para restabelecer a assistência judiciária gratuita pleiteada pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023